Tribunal: TJDFT
Processo: 0733473-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. Suspensão. Ação rescisória. Inexistência de prejudicial externa. Coisa julgada inconstitucional. Tema no 864, do STF. Questão expressamente enfrentada na fase de conhecimento. Selic. EC no 113/21. Ausência de anatocismo. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva apresentada pelo Distrito Federal.
II – Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) decidir se a pendência de ação rescisória constitui, por si, causa prejudicial externa ao cumprimento individual de sentença; (ii) aferir a possibilidade da pretendida incidência ao litígio do Tema no 864, do STF, ante o óbice da coisa julgada; e (iii) analisar a ocorrência do alegado anatocismo.
III – Razões de decidir
3. Não sendo deferida a tutela de urgência na ação rescisória, aliás, sequer conhecida, inexiste fundamento jurídico para se obstar o cumprimento individual da sentença coletiva.
4. Na fase de cumprimento da sentença, não cabe rediscussão quanto às questões expressamente enfrentadas na fase de conhecimento, como a aplicabilidade do Tema no 864, dos recursos extraordinários.
5. No dia 9/12/21, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/21, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica imediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive aos precatórios, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da Selic, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária, não se constatando a ocorrência de anatocismo.
IV – Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/21, art. 3o; Resolução no 303/19, do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0723021-21.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 18/9/25; e TJDFT, AGI 0702723-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22/5/25.